Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO JORGE DA SILVA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. A parte autora alegou possuir 81 anos de idade e foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda. O médico assistente prescreveu a utilização de VENETOCLAX 600mg/dia, duas caixas por mês, porém o medicamento tem custo aproximado de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) por caixa e o suplicante não teria condição de arcar com sua compra. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em razão do parecer técnico do órgão auxiliar do juízo considerar a solicitação “justificada com ressalvas”, haja vista haver somente um estudo técnico e patrocinado pela indústria que sugeriu o aumento de sobrevida global de 5 meses pelo uso de VENETOCLAX associado a azaticidina. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Requereu a antecipação da tutela recursal “no sentido de determinar ao Distrito Federal a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento VENETOCLAX 600Mg ao dia, nos termos da prescrição médica;” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ARNALDO JORGE DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por 06 (seis) meses, o medicamento VENETOCLAX 600 mg/dia, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 92767409. Reporto-me à Decisão ID 92790973, que fixou a competência, determinou a oitiva prévia do NATJUS, determinou a citação e deferiu a gratuidade da justiça. A parte autora ID 93892353 requereu a juntada do resultado do exame mielograma e do cariótipo em medula óssea. Nota Técnica, ID 94579113, classificou a demanda como justificada com ressalvas. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência, ID 95166072. A parte autora reiterou o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela e juntou laudo circunstanciado em relação às ressalvas do NATJUS, ID 95278980. Em contestação, ID 96137296, o Distrito Federal suscitou preliminar de formação de litisconsórcio passivo. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido em face do não preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ. Argumenta também que o Distrito Federal não é obrigado a fornecer medicações não padronizadas. Por fim, na hipótese de condenação, requer que não sejam fixados honorários em prol da Defensoria Pública. O Distrito Federal, ID 96145737, requereu a juntada de documento. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando que o paciente em questão tem o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda, conforme relatório médico anexado, emitido pela Dra. Nádia Misael; Considerando que o paciente em questão é idoso (81 anos), inelegível à quimioterapia padrão, porém com boa performance funcional e sem comorbidades; Considerando que para pacientes com mais de 75 anos, como no caso em questão, a alternativa disponível no SUS e a utilização da citarabina subcutanea em baixas doses; Considerando o posicionamento preliminar contrário da CONITEC quanto à incorporação ao SUS do venetoclax, declarando, porém, que com a publicação de novas evidências com resultados mais robustos, poderia mudar a orientação; Considerando que há apenas um estudo recente (VIALE-A) que demonstrou um aumento de sobrevida global de 5 meses com a adição do venetoclax ao tratamento com azacitidina; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois há apenas um estudo, financiado pela indústria, que sugeriu um aumento de sobrevida global de 5 meses com a associação do medicamento a azaticidina, medicamento diferente mas com ação similar ao disponível no SUS. Entretanto, o custo é elevadíssimo, não sendo possível avaliar questões de farmacoeconomia como custo-benefício/custo-efetividade e impacto orçamentário no SUS. Vale ressaltar que a indústria propôs abordagem de compartilhamento de risco ao governo e descontos." 1 _ Da análise preliminar dos autos, diante (I) da conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda justificada com ressalvas ponderando que há alternativa disponível no SUS e a utilização da citarabina subcutanea em baixas doses; (II) o posicionamento preliminar contrário da CONITEC quanto à incorporação ao SUS do venetoclax, declarando, porém, que com a publicação de novas evidências com resultados mais robustos, poderia mudar a orientação; (III) que há apenas um estudo recente (VIALE-A) que demonstrou um aumento de sobrevida global de 5 meses com a adição do venetoclax ao tratamento com azacitidina; e (IV) o custo é elevadíssimo, entendo que conceder a liminar implicaria prejuízo ao direito de outros pacientes, também em grave situação, que necessitam de aporte orçamentário do ente público para o custeio de tratamentos médicos. Pelo exposto não vislumbro evidenciado o requisito do TEMA 106/STJ, consistente na imprescindibilidade do medicamento, motivo pelo qual, em cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O juízo de origem concluiu não se fazer presente o primeiro requisito, isto com lastro na nota técnica produzida pelo NATJUS deste Tribunal. Segundo a conclusão do órgão técnico: “há apenas um estudo, financiado pela indústria, que sugeriu um aumento de sobrevida global de 5 meses com a associação do medicamento a azaticidina, medicamento diferente mas com ação similar ao disponível no SUS. Entretanto, o custo é elevadíssimo, não sendo possível avaliar questões de farmacoeconomia como custo-benefício/custo-efetividade e impacto orçamentário no SUS. Vale ressaltar que a indústria propôs abordagem de compartilhamento de risco ao governo e descontos” A mesma nota técnica classificou esse único estudo como “de baixa qualidade metodológica”. A mesma nota técnica aponta que, para o quadro clínico do autor, idoso e não elegível para a quimioterapia, a alternativa oferecida pelo SUS é a utilização de citarabina subcutânea em baixas doses. Por sua vez, o relatório subscrito pelo médico assistente, ao consignar as opções existentes no SUS e que não teriam sido eficazes, consignou: “Tentado reposição de vitaminas. O uso sozinho de citarabina não aumenta sobrevida e não é o tratamento que tem boas respostas clínicas. Iríamos associar a citarabina com droga oral para potencializar a resposta”. Causou surpresa haver um campo específico para que o médico declinasse as razões da contraindicação do tratamento disponível no SUS (As opções disponíveis no SUS são contraindicadas (descrever abaixo as razões da contraindicação) e o espaço permanecer em branco. Neste momento prefacial, e diante da falta de evidências da ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, bem como da baixa confiabilidade do único estudo científico que recomenda o uso do fármaco pleiteado, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência monocraticamente. Somado a isso, o relatório médico sugere que o paciente jamais utilizou a medicação padronizada pelo SUS. Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho que possa parecer mais rápido e curto, não se pode desconsiderar que tal desiderato resulta no comprometimento e distorções orçamentárias destinadas a custear as demandas no âmbito da saúde pública. Não foi por outro motivo que, no âmbito dos julgamentos nos tribunais superiores, buscou-se fixar balizar mínimas para justificar o fornecimento de medicamento fora da farmácia padronizada. E no caso sub judice, faltou o atender um dos requisitos, a ineficiência e ineficácia do medicamento padronizado para combater a enfermidade do paciente. É imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos considerados na elaboração da lista de medicamentos padrões no sistema único de saúde. De igual modo, não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo SUS. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de sua revisão caso se faça necessário. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator